Tribunal: TJDFT
Processo: 0712957-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. RESP. No 1.301.935. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PROSSEGUIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo na origem, em decorrência da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do REsp no 1.978.629-RJ, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1169).
2. A controvérsia estabelecida nos autos do processo de origem não diz respeito à questão da necessidade, ou não, de liquidação prévia da sentença como requisito indispensável para o prosseguimento à fase de cumprimento, nos termos fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 1169).
3. Não está evidenciado que a controvérsia ora em exame seja a mesma em debate no âmbito do Tema no 1169 a ser julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Não se afigura adequada, portanto, a determinação de suspensão procedida pelo Juízo singular.
4. Recurso conhecido e provido.